Tribunal: TJSP
Processo: 1000066-68.2021.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública municipal – Serviços gerais – Pretensão à percepção de adicional de insalubridade – Alegação de exercício de funções públicas sob condições insalubres – Inadmissibilidade – Prova pericial segura da assertiva de exercício do serviço público sem risco à saúde da servidora – Sentença de improcedência da demanda mantida – RECURSO DESPROVIDO.